Tribunal: TJSP
Processo: 1004179-79.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ISS – Pessoa jurídica que realiza operação de planos de assistência à saúde – Hipótese de incidência reconhecida pelo Pleno do STF no julgamento do RE 651.703/PR (Tema 581) – Itens 4.22 e 4.23 da Lista Anexa à LC 116/03 – Base de cálculo – Exclusão dos valores repassados aos profissionais credenciados – Descabido o pedido de

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ISS – Pessoa jurídica que realiza operação de planos de assistência à saúde – Hipótese de incidência reconhecida pelo Pleno do STF no julgamento do RE 651.703/PR (Tema 581) – Itens 4.22 e 4.23 da Lista Anexa à LC 116/03 – Base de cálculo – Exclusão dos valores repassados aos profissionais credenciados – Descabido o pedido de restituição do indébito pela via mandamental – Hipótese em que a sentença é declaratória do direito de ressarcimento do indébito tributário, e não condenatória – Inteligência da Súmula 269 do STF, e da Súmula 271 do STJ – Valores que devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria – Sentença mantida – RECURSOS VOLUNTÁRIOS E OFICIAL NÃO PROVIDOS.